Tribunal: TJBA
Processo: 0960418-86.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0960418-86.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRO MATRE DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, BOLIVAR FERREIRA COSTA

APELADO: AVELAR COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO, REJANE VENTURA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO GENÉRICAS DE NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS COM ASSINATURAS DO RECEBEDOR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação sob o nº
0960418-86.2015.8.05.0146
do JUÍZO DA 1ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE JUAZEIRO, em que são partes, como Apelante
PRO-MATRE DE JUAZEIRO
, e, como Apelada
,
AVELAR COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
e o fazem pelas razões seguintes

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2019.